Tribunal: TJDFT
Processo: 0712546-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712546-06.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava (id. 70408611) da decisão da 4a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0722085-73.2024.8.07.0018 – id. 228145607) que, em cumprimento individual de sentença coletiva, suspendeu a tramitação do feito com base no REsp 1.978.629 (Tema 1.169). Narra que se trata de cumprimento individual de sentença coletiva (Proc. 32159/97), que condenou o agravado ao pagamento do auxílio alimentação suspenso pelo Decreto 16.990/95. Alega que o sobrestamento só pode atingir feitos pendentes, em razão da proteção da coisa julgada, o que se alinha ao princípio da segurança jurídica, bem como que a iliquidez do título não foi matéria de defesa, portanto preclusa. Sustenta que o título exequendo delimitou os parâmetros para execução, além do que o quantum devido pode ser evidenciado por simples cálculos aritméticos. Afirma que a medida atenta contra a duração razoável do processo (CF 5o, LXXVIII). Aponta o perigo de dano no caráter alimentar das verbas. Requer a antecipação de tutela, para restabelecer a tramitação do feito principal. 2. Não há perigo de dano que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 04/04/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator